Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. VARA DO MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA NULA.
1. A Vara do Meio Ambiente é incompetente para julgar ação que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística, fundiária ou agrária.
2. A demanda para a constituição de servidão administrativa para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, tendo como litisconsorte passiva empresa pública distrital - Terracap -, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.